Tribunal: TJDFT
Processo: 0741546-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741546-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais de R$ 5.955, 81), rejeitou a alegação de excesso de penhora. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) a exequente/agravada requereu a penhora do imóvel ora descrito na matrícula no 310.528 (APARTAMENTO No 902, BLOCO "C", SUBCONDOMÍNIO 2, LOTES 2 e 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL), avaliado em R$ 370.000,00; 2) nos autos do processo no 0718702-96.2019.8.07.0007, envolvendo as mesmas partes, a agravada está executando o valor correspondente a somatória de suas ações, inclusive a presente ação; 3) naqueles autos foi deferida a penhora do crédito de R$ 203.171,08, ou seja, a integralidade do valor do financiamento que a executada tem para receber referente a venda do imóvel, sendo, portanto, excessiva e desarrazoada a penhora ora impugnada; 4) os bens penhorados excedem o necessário para garantir o pagamento do débito, sendo prejudicial para a agravante e impactando diretamente a recuperação judicial ainda não encerrada; 5) seu objeto social é a construção, incorporação e venda de bens imóveis, situação fática que por si só, indica o prejuízo ao devedor, principalmente se levado em conta que existem outros bens passiveis de penhora suficientes para garantir a execução e houve apenas uma tentativa de constrição; 6) a ordem de preferência da penhora de bens, prevista no art. 835 do CPC que determina que a penhora deve recair sobre bens de maior liquidez. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja cancelada a penhora do imóvel. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. No caso, o fato de a agravante se dedicar à construção e comercialização de imóveis não impede que o crédito decorrente dessa atividade seja penhorado para pagamento de suas dívidas. Além disso, não há que se falar em desproporcionalidade da penhora, na medida em que não houve indicação de bens pela agravante e nem foram localizados outros suficientes para garantir a dívida. Por sua vez, a alegação de que o crédito está sendo executado em outro processo demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Também não há risco de dano irreparável à agravante, uma vez que, constatada a duplicidade de penhoras em relação ao mesmo débito, o valor constrito poderá ser liberado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator